Tribunal: TJMT
Processo: 1015275-80.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015275-80.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIDIVALDO DOMINGOS LOPES - CPF: 779.392.631-53 (RECORRENTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), TECNOBOMBAS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1
.
“
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial” (TJMT, N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021).

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SIDIVALDO DOMINGOS LOPES
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte aduz que a sentença foi silente quanto ao pleito de obrigação de fazer (consertar o veículo).

Contrarrazões não apresentadas (réu revel).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015275-80.2019.8.11.0015

Polo Ativo

SIDIVALDO DOMINGOS LOPES

Polo Passivo

TECNOBOMBAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Eis trecho da sentença recorrida:

Trata-se de reclamação onde a parte autora pleiteia a condenação da parte ré no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Aduz a parte autora que teve seu veículo danificado por parte da ré.

(...)

I – JULGAR procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte ré a ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT);”.

Pois bem. Na inicial, a parte recorrente pleiteou o conserto do veículo e indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo, em detida análise, verifica-se que o juízo
a quo
deixou de apreciar o pleito de obrigação de fazer.

Com efeito, uma vez que a sentença permeou a
ratio decidendi
, sendo imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, inclusive, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SENTENÇA QUE DECIDE COISA DIVERSA DA PLEITEADA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 492 DO CPC – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial
. (N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.

1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua parte dispositiva.

2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial, atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF, facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.

3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.

4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.

5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em sede declaratória.

(STJ, REsp n. 1.657.996/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017)

Não há outro caminho senão reconhecer o nominado vício e decretar a nulidade.

Em face do exposto, determino a restituição à origem para novo julgamento da demanda, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023